Tribunal: TJES
Processo: 5026798-09.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026798-09.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RITA DA CONCEICAO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026798-09.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.
RECORRIDO:
RITA DA CONCEIÇÃO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:
“[...] Aduz a autora, em síntese, que recebeu a visita de duas pessoas na sua residência, os quais se identificaram como sendo do SUS e registraram sua fotografia e do seu CPF. Diz que, minutos depois, recebeu uma chamada telefônica do réu informando-a de que alguém estaria tentando realizar um empréstimo no seu nome, o que não autorizou. Não obstante, afirma ter sido surpreendida com a averbação de um empréstimo consignado pelo réu na margem do seu benefício previdenciário, o que tem ocasionado descontos mensais indevidos. Diante disso, postula a declaração de nulidade do contrato, a repetição do indébito, em dobro, e indenização por danos morais [...]”.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do contrato objeto da ação, determinar o cancelamento das cobranças e condenar a ré a pagar à parte autora os valores descontados de seu benefício, em dobro, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(3).
A parte ré requer, em seu recurso inominado, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

(4).
Do cerceamento de defesa em razão da ausência da não expedição de ofício requerido pela parte ré. Aduz a ré que o julgamento antecipado da lide gera nulidade processual, uma vez que requereu na contestação a expedição de ofício para a Instituição Financeira, para comprovar o depósito da quantia referente ao empréstimo consignado na conta da parte autora. Sobre o ponto, é preciso dizer que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Assim, vê-se que a prova em destaque é dispensável na situação dos autos, porquanto o acervo probante, então produzido pelas partes, consiste em material suficiente para o julgamento da causa. Em verdade, o Juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais já contidas nos autos, na medida em que restou demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes conforme assim descreve. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Ademais, é dever das partes a não produção de provas desnecessárias e a não prática de atos inúteis, conforme se depura do art. 77, inciso III, do CPC. Por qualquer ângulo, portanto, resta evidente o não cerceamento. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em suposta necessidade de produção de prova oral e cerceamento de defesa.

(5).
No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(6).
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do Juízo sentenciante, especificamente quanto à ocorrência de fraude na contratação,
in verbis
:
“[...] Ocorre que, ainda que se reconheça a possibilidade de contratação de empréstimos por meio não presencial, com envio dos documentos de modo virtual, o réu não demonstra que a autora solicitou previamente a prestação do serviço e tampouco apresenta as mensagens ou gravações telefônicas inerentes à proposta e a negociação, os quais seriam imprescindíveis para comprovar a validade do negócio jurídico e, até mesmo, para infirmar as alegações iniciais. Pelos documentos apresentados com a defesa, o suposto aceite da consumidora teria se dado através de um “passo-a-passo” enviado ao seu aparelho celular. Todavia, nenhum documento acerca desta negociação preliminar fora apresentado pelo réu. Além disso, a mera apresentação do documento de identidade e fotografia da autora, inserta no contrato, não comprova, por si só, a validade da contratação do serviço, porquanto podem ter sido extraídas em qualquer outra circunstância, motivo pelo qual cabia ao réu demonstrar a correlação com o negócio jurídico, o que também não fez. Ademais, sem a apresentação dos documentos correspondentes à negociação, não há como reconhecer que a autora tenha indicado a conta no Banco NuBank como sendo idônea para recebimento de eventual crédito (id. 21955097), bem como penso que competia ao réu verificar a veracidade das informações, pelo que, aliás, rejeito o pedido contraposto para devolução ou compensação do quantum. Com isso, é inafastável o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico em razão do vício na manifestação volitiva da consumidora. Deveras, a hipótese dos autos tem se tornado corriqueira e demonstra um flagrante desrespeito ao direito do consumidor, pois evidente que o réu impingiu seu serviço sem prévia e inequívoca anuência da autora, caracterizando uma prática claramente abusiva, nos termos do art. 39, inc. III, do CDC, que assim dispõe: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço; Portanto, tenho que os documentos apresentados pelo réu não são suficientes para concluir que a autora anuiu com a transação, sobretudo considerando as crescentes fraudes ocorridas no mercado de consumo envolvendo aposentados e pensionistas [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(7).
A partir da constatação da fraude, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de uma idosa como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual do empréstimo, a renegociação é declarada inexistente, autorizando que sejam cessados os descontos indevidos, assim como a restituição integral dos valores descontados perante os vencimentos da parte autora, em dobro, conforme disposto no ato sentencial do Juízo de Origem.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(9).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 da Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

(10).

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)